Tribunal: TJDFT
Processo: 0746538-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. AUDIÊNCIA. INTIMAÇÃO VÁLIDA. RECALCITRÂNCIA NO ADIMPLEMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ASTREINTES.
I – A agravante-devedora foi devidamente intimada da designação da audiência por ela requerida e foram fornecidos os dados de acesso à plataforma de videoconferência. Logo, a ausência injustificada da devedora corrobora a sua recalcitrância no cumprimento da obrigação de fazer, que autoriza a sua conversão em perdas e danos, arts. 499 e 816, ambos do CPC.
II – O valor da dívida indicado pelos agravados-credores não configura enriquecimento ilícito, porquanto a maior parte da quantia se deve ao pagamento de astreintes pela conduta negligente da agravante-devedora e de honorários advocatícios de sucumbência.
III – Agravo de instrumento desprovido.